Tribunal: STF
Processo: AC 2031
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. CONFLITO FEDERATIVO.   PORTARIA N. 1.128/MJ. DECLARAÇÃO DE ÁREA INDÍGENA. NULIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.   FUNDAMENTOS SÓLIDOS E RELEVANTES. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AÇÃO PRINCIPAL (ACO) IMINENTE DESFECHO. RESGUARDO DA PAZ SOCIAL NA REGIÃO. NECESSIDADE.   AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.